Tribunal: TJDFT
Processo: 0000536-25.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0000536-25.2012.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade das expressões “efetivos, ocupados e” do artigo 2o, e artigos 15, 16, 17, parágrafo 1o e 19, assim como do Anexo III, todos da Lei Distrital no 4.717/2011, por suposta violação aos artigos 1o e 19, II e VIII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, normas que reproduzem os artigos 37, II e 41, parágrafo 3o, da Constituição Federal. Distribuída a ação para a Relatoria da Desembargadora Sandra de Santis, esta proferiu a decisão de id 12232613, suspendendo o trâmite do feito até o julgamento da ADI 4.730/DF pelo STF. Em 28/11/2024, foi certificado nos autos o julgamento da ADI 4.730, na qual foi proferido acórdão assim ementado: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 4.717/2011. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DOS CARGOS EXTINTOS. NECESSIDADE DE SIMILITUDE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES, DE EQUIVALÊNCIA REMUNERATÓRIA E DE IDENTIDADE DOS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO. LONGA E GRADUAL CADEIA NORMATIVA. 1. A reestruturação de cargos públicos e o consequente aproveitamento de servidores ocupantes dos cargos extintos em carreiras distintas pressupõe (i) a similitude entre as atribuições, (ii) a equivalência salarial e (iii) a identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos envolvidos. 2. Diversas leis distritais promoveram, de forma progressiva e gradativa, sucessivas modificações e aprimoramentos na estrutura da “carreira auditoria tributária”, ao longo de substancial lapso temporal, tendo sido alteradas as atribuições, a remuneração e a nomenclatura dos cargos que a compõem. 3. Desde a Lei distrital 2.338/1999, os cargos de auditor tributário, técnico tributário (agente fiscal tributário) e fiscal tributário já detinham atribuições relacionadas ao lançamento, à cobrança e à fiscalização de tributos de competência do Distrito Federal, existindo ligeira distinção entre as competências dos auditores tributários em relação aos técnicos tributários e aos fiscais tributários. As atribuições dos cargos extintos em comparação com as do cargo criado pelo diploma normativo impugnado não revelam uma incongruência apta a deslegitimar o enquadramento promovido pela lei. 4. Presença, no caso, de equivalência remuneratória entre os cargos extintos e os cargos criados, conforme devidamente comprovado pelos simples comparativos dos anexos das leis em questão. 5. Os requisitos para ingressos em quaisquer dos cargos da “carreira auditoria tributária”, com as alterações promovidas pela Lei distrital 2.338/1999, são exatamente os mesmos. A Lei distrital 4.717/2011, ao aproveitar no quadro da nova carreira os ocupantes dos cargos previstos na Lei distrital 33/1989, observou a identidade de requisito de escolaridade para ingresso nos cargos. 6. Diante das sucessivas modificações e reestruturações organizacional, remuneratória e de atribuições, o que, pela natureza em cadeia das alterações, evidencia a existência de peculiaridades na espécie, estão preenchidos os requisitos fixados pela jurisprudência desta Corte para aproveitamento de servidores públicos ocupantes de cargos extintos em carreiras distintas. 7. Pedido julgado improcedente.” (ADI 4730, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2024 PUBLIC 20-09-2024). Referido acórdão transitou em julgado em 28/09/2024 (id 66715882). Tendo em vista a aposentadoria da Relatora originária, os autos foram redistribuídos para minha Relatoria. Por meio do despacho de id 66740476, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca do julgamento da ADI 4.730 pelo STF, tendo o MPDFT, o SINDIFISCO-DF, o SINAFITE, o DISTRITO FEDERAL, o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e a PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL peticionado no sentido da perda superveniente do objeto desta ação (id 66833792; 67075582; 67153656; 67356392 e 67463565), enquanto a MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL se manifestou pela improcedência do pedido (id 67007490. É o relatório. Decido. A presente ação direta de inconstitucionalidade encontra-se evidentemente prejudicada, em virtude da perda superveniente do objeto. Com efeito, a causa de pedir e o pedido se voltaram à declaração de inconstitucionalidade de artigos da Lei Distrital no 4.717/2011, por suposta violação aos artigos 1o e 19, II e VIII, da Lei Orgânica do Distrito Federal (id 12232574). Ocorre que a mesma Lei Distrital foi declarada constitucional pelo STF por ocasião do julgamento da ADI 4.730, em sede de controle abstrato de constitucionalidade promovido pela Suprema Corte com eficácia erga omnes. Desse modo, coexistindo ações de controle abstrato de constitucionalidade em níveis distrital e federal, e tratando a ação distrital de controle de constitucionalidade de lei distrital em face de dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal de repetição obrigatória de dispositivos da Constituição Federal, a superveniência de julgamento da mesma lei distrital pelo STF em controle abstrato em face da Constituição Federal prejudica a ação direta que tramita na seara distrital. Nesse sentido é o disposto na ADI 3.659: “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3o, § 1o, 5o, § 4o, e a expressão “e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3o da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3659, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019): ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista a perda superveniente do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora